Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.

1. O decisum de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 1.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo.

2. Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do crime de homicídio, os acusados devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

3. Na pronúncia, o afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando totalmente dissonante do contexto fático-probatório.

4. Recurso do conhecido e provido.